Tribunal: TJSP
Processo: 1016065-83.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Indenização. Ação julgada parcialmente procedente. Alegação de vício oculto e descumprimento do dever de informação. Fraude no manual do veículo quanto à primeira revisão e perda da garantia de fábrica. Incidência do art. 341 do CPC. Presunção de verdade dos fatos afirmados na inicial. Responsabilidade da ré. Incidência do Código de Defesa do

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Indenização. Ação julgada parcialmente procedente. Alegação de vício oculto e descumprimento do dever de informação. Fraude no manual do veículo quanto à primeira revisão e perda da garantia de fábrica. Incidência do art. 341 do CPC. Presunção de verdade dos fatos afirmados na inicial. Responsabilidade da ré. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Dever de indenizar. Danos materiais devidos. Ausência de impugnação específica quanto ao valor fixado. Danos morais pela não entrega dos documentos para transferência em órgão de trânsito. Verba indevida. Mero aborrecimento que não justifica indenização. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Em relação ao alegado vício no manual de garantia da fabricante e que lhe foi entregue no ato de aquisição, vê-se, de forma clara e objetiva, que a ré não se desincumbiu do ônus de manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados nesse pormenor, limitando-se a afirmar garantia dada aos veículos por ela alienados e com prazo de 90 dias, mostrando-se, portanto, verdadeira assertiva de que o carimbo aposto no manual do veículo, referente à primeira revisão, era falso, implicando em perda da garantia, não havendo, nesse pormenor, impugnação ao montante indicado como sendo de dano material. Daí porque, nesse aspecto, deve a ré arcar com as consequências de sua falha, devendo a prática ser considerada desleal, em ofensa aos termos do art. 6o, IV, do CDC. Com base nesses fundamentos, cabe à autora ressarcimento do prejuízo noticiado e para o qual não oferta a ré contrariedade específica e fundamentada, razão pela qual se adota o valor reconhecido na r. sentença.
Não há ofensa ao direito de personalidade da autora. O fato vivenciado para transferência do documento do bem para o nome da adquirente não é diverso dos inúmeros existentes e envolvendo compra e venda de veículos usados. A situação enquadra-se como mero aborrecimento e decorrente de inadimplemento contratual., limitando-se a questão apenas ao âmbito dos danos materiais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016065-83.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
LOCALIZA RENT A CAR S/A, é apelada/apelante ANDREA SANTOS MORALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016065-83.2019.8.26.0003 -Voto no 43825
2
COMARCA : São Paulo – 2a V. Cível do Foro Regional Jabaquara/Juiz Jomar
Juarez Amorim
APTES./APDAS. : Localiza Rent A Car S/A
Andrea Santos Morales
VOTO No 43.825
EMENTA: Bem móvel. Compra e venda de veículo
usado.
Indenização.
Ação
julgada
parcialmente
procedente. Alegação de vício oculto e descumprimento
do dever de informação. Fraude no manual do veículo
quanto à primeira revisão e perda da garantia de
fábrica. Incidência do art. 341 do CPC. Presunção de
verdade dos fatos afirmados na inicial. Responsabilidade
da ré. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Dever de indenizar. Danos materiais devidos. Ausência
de impugnação específica quanto ao valor fixado. Danos
morais pela não entrega dos documentos para
transferência em órgão de trânsito. Verba indevida.
Mero aborrecimento que não justifica indenização.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Em relação ao alegado vício no manual de garantia da fabricante e
que lhe foi entregue no ato de aquisição, vê-se, de forma clara e
objetiva, que a ré não se desincumbiu do ônus de manifestar-se
precisamente sobre os fatos narrados nesse pormenor, limitando-se
a afirmar garantia dada aos veículos por ela alienados e com prazo
de 90 dias, mostrando-se, portanto, verdadeira assertiva de que o
carimbo aposto no manual do veículo, referente à primeira revisão,
era falso, implicando em perda da garantia, não havendo, nesse
pormenor, impugnação ao montante indicado como sendo de dano
material. Daí porque, nesse aspecto, deve a ré arcar com as
consequências de sua falha, devendo a prática ser considerada
desleal, em ofensa aos termos do art. 6o, IV, do CDC. Com base
nesses fundamentos, cabe à autora ressarcimento do prejuízo
noticiado e para o qual não oferta a ré contrariedade específica e
fundamentada, razão pela qual se adota o valor reconhecido na r.
sentença.
Não há ofensa ao direito de personalidade da autora. O fato
vivenciado para transferência do documento do bem para o nome
da adquirente não é diverso dos inúmeros existentes e envolvendo
compra e venda de veículos usados. A situação enquadra-se como
mero aborrecimento e decorrente de inadimplemento contratual.,
limitando-se a questão apenas ao âmbito dos danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016065-83.2019.8.26.0003 -Voto no 43825
3
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença que julgou
parcialmente ação e condenou a ré no pagamento de R$20.000,00, corrigidos
monetariamente pela tabela prática TJSP desde a propositura da demanda e acrescidos
de juros moratórios de um por cento ao mês contados da citação, mais R$5.000,00 de
multa atualizados a partir da sentença, reconhecendo, ainda, sucumbência recíproca,
arcando a ré com metade das custas, despesas e honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação, suportando a autora, por sua vez, com honorários advocatícios de
10% do valor do pedido referente ao dano moral.
Diz a recorrente Localiza Rent a Car S/A que incumbe à
compradora do veículo o ônus de transferir a propriedade do automóvel para seu nome,
inclusive de diligenciar frente aos órgãos reguladores de trânsito para zelar por tal
transferência, nos termos do art. 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro. A recorrida
não cumpriu com seu ônus, não havendo prova de que foi oferecida a transferência
gratuita do veículo adquirido. Ademais, a ré já efetuou a transferência do veículo e a
entrega dos documentos. O autor reclamou de supostos vícios no produto após a
celebração do contrato e a transferência, restando claro que, quando o carro apresentou
os outros defeitos relatados já há muito perdera a garantia de 90 dias. Assim, não há que
se falar em responsabilidade da apelante em arcar com qualquer custo relacionado ao
reparo do veículo, ressaltando que o autor sequer comprova a existência dos vícios
alegados quando da compra. Busca inversão do julgado.
A autora, por seu lado, sustenta que resta inegável que os fatos
expostos ultrapassam os limites do mero aborrecimento, uma vez que teve frustrada sua
expectativa de usufruir e dispor do bem em sua plenitude. Ao contrário do afirmado, a
posse do documento antigo em nada modifica o direito da ora recorrente, tanto que
ficou impossibilitada de conduzir o veículo, uma vez que conduzir o veículo com a
documentação irregular poderia acarretar, inclusive, na apreensão do veículo. O
documento citado na r. sentença, que supostamente permitiria rodar com o veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016065-83.2019.8.26.0003 -Voto no 43825
4
venceu no final de maio de 2019. Anota que a ré somente forneceu novo documento de
rodagem (e ainda em nome da própria Localiza) em 24/07/2019. O atraso na realização
da transferência de propriedade do veículo, bem como a demora em entregar os
documentos regulares, configuram atos ilícitos. Era obrigação da parte contrária
entregar a documentação do veículo transferido no prazo de 30 dias. Além disso, não
pôde sequer alienar o veículo, quando precisou arrecadar dinheiro para mudança de
residência. Após 90 dias da compra do veículo, a autora recebeu a documentação, mas
ainda em nome da apelada. Ou seja, perante os órgãos de trânsito, o veículo continuava
sendo da recorrida. Ademais, incide no caso o CDC e a Localiza falhou repetidamente
com seus deveres legais e contratuais, quebrando a justa expectativa da consumidora e
causando-lhe danos severos que devem ser reparados. Por fim, aduz que foi
surpreendida com a não realização da primeira revisão do veículo, a qual, conforme
informado pela vendedora, por ocasião da compra, teria sido efetuada normalmente. A
autora comprou o veículo acreditando que ainda teria mais de um ano de garantia e não
foi unicamente a entrega da documentação ainda em nome da apelada que gerou o abalo
moral, mas o conjunto de falhas pela empresa ré e o seu descaso com a consumidora.
Pede reforma parcial da sentença.
Recursos processados com preparos e contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
O MM. Juiz de Direito corretamente destacou que “as partes
firmaram contrato escrito (fls. 17 e 56) e a compradora pagou R$990,00 por 'Desp
Administrativa/Detran'. Não é incomum no mercado o vendedor-fornecedor oferecer e
cobrar pelo serviço de despachante executável por terceiro e a conversa mantida no
'WhatsApp' com o marido da autora (fls. 21-22), não infirmada pela ré, evidencia a
obrigação de providenciar a transferência. No que diz respeito à fraude no manual (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016065-83.2019.8.26.0003 -Voto no 43825
5
4), corroborada pelos documentos de fls. 27-29, a ré não se manifestou precisamente
sobre os fatos, deixando de atender ao preceito do art. 341 do CPC. O item '15' estipula
que a garantia suplementar ainda vigente é exigível da montadora, mas evidentemente
era direito da autora receber informação adequada e clara sobre a perda antes do tempo,
afinal quem adquire veículo seminovo guarda a justa expectativa de fruir da qualidade e
segurança prometidas pelo fabricante. A indenização material formulada pela autora
tem a significação jurídica de abatimento e o valor pretendido é adequado, por
corresponder a menos de um terço do preço pago à ré.” (fl. 109). Em relação ao
montante do prejuízo material não houve impugnação específica e idônea, razão do
acolhimento do valor buscado pela autora.
Em relação ao alegado vício oculto no documento do veículo
adquirido pela autora, vê-se, de forma clara e objetiva, que a ré não se desincumbiu do
ônus de manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados nesse pormenor, mostrando-
se, portanto, verdadeira assertiva de que o carimbo aposto no manual do veículo,
referente à primeira revisão, era falso. Nesse aspecto, deve a ré arcar com as
consequências de sua falha, devendo a prática ser considerada desleal, em ofensa aos
termos do art. 6o, IV, do CDC. A defesa pautou-se na garantia dada pela vendedora
do carro em relação aos veículos de sua frota, situação completamente distinta daquela
tratada nos autos.
Com base nesses fundamentos, cabe à autora ressarcimento do
prejuízo noticiado e para o qual não oferta a ré contrariedade específica e fundamentada,
razão pela qual se adota o valor reconhecido na r. sentença, inclusiva da multa imposta
pelo cumprimento atrasado da obrigação de fazer determinada no processo.
De outra parte, não há ofensa a direito de personalidade da
autora. O fato vivenciado não é diverso dos inúmeros existentes e envolvendo compra e
venda de veículos usados e nos quais há dificuldade na obtenção do documento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016065-83.2019.8.26.0003 -Voto no 43825
6
transferência junto ao órgão de trânsito. A situação enquadra-se como mero
aborrecimento e decorrente de inadimplemento contratual.
É evidente que a falta de garantia de fábrica causou-lhe
aborrecimentos, mas não é esta a fundamentação do pedido de indenização, mais,
consoante se vê da inicial, da “não entrega da documentação” de transferência, cuidando-
se nesse pormenor de situação vivenciada com frequência pela sociedade de consumo,
limitando-se a questão apenas ao âmbito dos danos materiais.
A ausência de critérios objetivos tem levado inúmeros cidadãos a
postularem danos morais com base em simples aborrecimento banal ou de mera
suscetibilidade ferida, exigindo, como anota Sergio Cavalieri Filho, "regras de boa
prudência, do bom senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação
das realidades da vida" (cf. Programa de Responsabilidade Civil, pág. 104). Cumpre,
pois, ao Juiz seguir a trilha da lógica do razoável, analisando a gravidade do dano em
função da tutela do direito e que, no caso, é a dignidade humana. No caso, cuida-se de
mera contrariedade que decorre de cumprimento imperfeito do contrato, sem que, no
entanto, interfira de forma a acarretar danos indenizáveis.
A r. sentença, assim, merece mantida.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
KIOITSI CHICUTA
Relator